Tribunal: TCU
Processo: 038.369/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 157/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, tendo em vista estes autos de processo de Representação formulada pela empresa Pampulha Engenharia Ltda (00.078.296/0001-63) contra possíveis irregularidades ocorridas na Licitação 1/2020, na modalidade regime diferenciado de contratação (RDC), sob a responsabilidade da Coordenadoria Estadual do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) no estado do Rio Grande do Norte (RN), concernente à contratação de empresa para execução de obras de recuperação e modernização da barragem Banabuiú, no estado do Ceará; Considerando que, por meio do Acórdão 17568/2021-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo Exmo. Ministro Jorge de Oliveira, esta Corte proferiu decisão que conheceu da representação, indeferiu o pedido de medida cautelar, e, no mérito, a considerou improcedente, arquivando-a e dando ciência à representante ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas; Considerando-se que a representante, Pampulha Engenharia Ltda (00.078.296/0001-63), irresignada, impetrou pedido de reexame à decisão, solicitando a modificação do acórdão, além de defender sua legitimidade para interpor recursos no presente caso. Considerando que a interposição de pedido de reexame deve observar o disposto no art. 282 do Regimento Interno/TCU: " Art. 282. Cabe ao interessado demonstrar, na peça recursal, em preliminar, o seu interesse em intervir no processo, nos termos do § 1o do art. 146, devendo a questão ser avaliada no juízo de admissibilidade "; Considerando que o art. 146 do RI/TCU dispõe que " a habilitação de interessado em processo será efetivada mediante o deferimento, pelo relator, de pedido de ingresso formulado por escrito e devidamente fundamentado ", e que " o interessado deverá demonstrar em seu pedido, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo "; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos no sentido de que foi apresentada argumentação sucinta e de caráter geral, não demonstrando razão específica para que seja reconhecida como parte interessada no presente processo e não restando clara a interdependência entre o interesse de intervir e a relação jurídica em questão; Considerando que a jurisprudência do TCU é assente ao entender que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara ; e Acórdãos 88/2011, 161/2011, 257/2011, 1.944/2013, 292/2014, 1.881/2014, 1.343/2015, 186/2016, 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017 e 455/2019, do Plenário), o que não se dá com a simples participação como licitante em certame sobre o qual se alegam indícios de irregularidade, tampouco com a simples intenção de participar de procedimento licitatório sobre o qual se alegam indícios de irregularidade; Considerando que o reconhecimento de legitimidade o reconhecimento resta, em regra, condicionado à possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo Tribunal; Considerando que a demonstração de legítima e comprovada razão para intervir na causa não pode ser fundamentada na simples intenção em participar como licitante em certame da Coordenadoria Estadual do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) no estado do Rio Grande do Norte (RN) sobre o qual se alegam indícios de irregularidades, estando, em regra, condicionado à possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo seu em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo Tribunal; Considerando que a mera participação na licitação não gera direito subjetivo a ser defendido perante o TCU e, portanto, não confere a licitante, mesmo como autora da representação, a condição de parte no processo que apura eventuais irregularidades no certame, especialmente no caso em que não houve contratação nem mesmo adjudicação em favor da licitante, como, por exemplo, julgado no Acórdão 1686/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do (s) pedido (s) de reexame interposto (s) por Pampulha Engenharia Ltda. (00.078.296/0001-63), por ausência de legitimidade recursal, em face da não demonstração de sua razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 282 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 146 e art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008, nos termos do art. 44 do Regimento Interno do TCU. Dê-se ciência desta deliberação ao (s) recorrente (s): 1. Processo TC- Processo 038.369/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Pampulha Engenharia Ltda (00.078.296/0001-63). 1.2. Órgão/Entidade: Coordenadoria Estadual do Dnocs No Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: Jose Carlos Teixeira Torres Junior (17799/OAB-BA), representando Pampulha Engenharia Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.